Tribunal: TJES
Processo: 5011627-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dispensa
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011627-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DESIREE CELINA CARNEIRO GOMES

AGRAVADO: EDSON RIBEIRO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. DISPENSA DE CITAÇÃO PRÉVIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de divórcio litigioso, postergou a análise do pedido de decretação liminar da dissolução do vínculo conjugal para momento posterior à citação da parte requerida.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o divórcio constitui direito potestativo e incondicionado, dispensando a formação prévia do contraditório, além de invocar risco à sua integridade física e psicológica decorrente da manutenção formal do casamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a decretação liminar do divórcio,
inaudita altera pars
, antes da angularização processual e da efetivação da citação do cônjuge virago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou a sistemática do direito de família brasileiro, conferindo ao divórcio a natureza de direito potestativo e incondicionado, cuja concretização depende exclusivamente da manifestação de vontade de um dos cônjuges.

5. A inexistência de defesa material oponível à pretensão de dissolução do vínculo conjugal torna dispensável a prévia oitiva da parte contrária para a decretação da medida, podendo o contraditório ser diferido para as demais questões acessórias.

6. A exigência de citação prévia para a concessão do divórcio, quando evidente a vontade de ruptura, impõe ônus desproporcional à parte requerente e viola os princípios da autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e decretar liminarmente o divórcio das partes.

Tese de julgamento: O divórcio, por constituir direito potestativo e incondicionado, pode ser decretado liminarmente em sede de tutela de evidência ou urgência, independentemente da prévia citação da parte contrária ou da comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, art. 300; CPC, art. 311, IV; CPC, art. 356.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.189.143/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/03/2025; TJES, AI 5009811-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 29/07/2024; TJES, AI 5016108-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Desiree Celina Carneiro Gomes contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 5022883-08.2025.8.08.0024, postergou a análise do pedido de decretação liminar do divórcio para momento posterior à citação da parte requerida, por vislumbrar a ausência de urgência no pleito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, (a) que a decretação imediata do divórcio é medida que se impõe, por se tratar de um direito potestativo, o qual não se submete à concordância da parte contrária ou mesmo à prévia instauração do contraditório e (b) a presença do perigo da demora, porquanto a manutenção do vínculo matrimonial tem lhe gerado graves constrangimentos e riscos à sua segurança e de sua filha menor, em razão de supostas atividades ilícitas imputadas ao Agravado, que teriam culminado, inclusive, no cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu endereço residencial, em diligência que visava o ex-cônjuge.

A tutela de urgência recursal foi deferida por meio da
d
ecisão ID 15056585.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011627-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DESIREE CELINA CARNEIRO GOMES

AGRAVADO: EDSON RIBEIRO DE AZEVEDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
uida
m os autos
de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Desiree Celina Carneiro Gomes contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 5022883-08.2025.8.08.0024, postergou a análise do pedido de decretação liminar do divórcio para momento posterior à citação da parte requerida, por vislumbrar a ausência de urgência no pleito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, (a) que a decretação imediata do divórcio é medida que se impõe, por se tratar de um direito potestativo, o qual não se submete à concordância da parte contrária ou mesmo à prévia instauração do contraditório e (b) a presença do perigo da demora, porquanto a manutenção do vínculo matrimonial tem lhe gerado graves constrangimentos e riscos à sua segurança e de sua filha menor, em razão de supostas atividades ilícitas imputadas ao Agravado, que teriam culminado, inclusive, no cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu endereço residencial, em diligência que visava o ex-cônjuge.

Pois bem.

Conforme delineado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação do divórcio
inaudita altera pars
, antes mesmo da citação do cônjuge varão.

Consoante cediço, com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010, que conferiu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição da República, o divórcio passou a ser concebido como um direito potestativo e incondicionado.

Decorre desta constatação que a sua decretação depende, unicamente, da manifestação de vontade de um dos cônjuges, não cabendo ao outro qualquer oposição de mérito quanto à dissolução do vínculo. A manutenção do matrimônio contra a vontade de um dos consortes representaria ofensa direta aos princípios da liberdade e da dignidade da pessoa humana. A formação do contraditório é, nesse particular, diferida.

Nessa esteira de raciocínio, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser plenamente cabível a decretação liminar do divórcio, independentemente da oitiva da parte contrária, uma vez que não há defesa oponível ao pedido de dissolução do vínculo.

Veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DOS FILHOS NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO SUCESSÓRIO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL MAIS ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO EM CARÁTER LIMINAR.

1. Ação de divórcio cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 17/12/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a decretação de divórcio em julgamento antecipado de mérito em caráter liminar.

3. O direito real de habitação é um instituto específico do direito sucessório, que tem por finalidade preservar o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, não havendo a possibilidade de sua aplicação, por analogia, ao direito de família, mais especificamente ao momento da dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio.

Precedentes.

5. Considerando-se que: (I) após a Emenda Constitucional 66/2010 o divórcio é compreendido como direito potestativo; (II) a decretação do divórcio independe de contraditório, pois se trata de direito do cônjuge que o pleiteia, bastando que o outro sujeite-se a tanto; (III) basta a apresentação de certidão de casamento atualizada e a manifestação de vontade da parte para que se comprove o vínculo conjugal e a vontade de desfazê-lo; e (IV) a decisão que decreta o divórcio é definitiva, não podendo ser alterada em sentença; verifica-se possível a decretação do divórcio liminar, mediante o emprego da técnica do julgamento parcial antecipado de mérito, nos termos dos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil.

6. No recurso sob julgamento, viável a decretação do divórcio em caráter liminar.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para decretar o divórcio das partes, devendo o processo prosseguir quanto aos seus consectários, mediante instrução probatória a ser realizada a critério do julgador de origem.

(REsp n. 2.189.143/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Desse modo, a protelação do decreto de divórcio, ainda que por um curto período, impõe à Agravante um ônus desnecessário e agrava a situação de vulnerabilidade e angústia decorrente do fim da vida em comum, notadamente diante do conturbado contexto fático que parece envolver a pessoa do Agravado, conforme delineado nas razões recursais.

Quanto a este último ponto, conquanto a Agravante tenha trazido a este juízo recursal novos argumentos e documentos com o intuito de demonstrar a urgência da medida, em aparente configuração de inovação recursal, por não terem sido submetidos ao Juízo
a quo
, a natureza do direito aqui discutido autoriza a decretação antecipada do divórcio.

O entendimento aqui desenvolvido também encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM GUARDA, VISITAS, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. POSTERGADA ANÁLISE DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO . DESNECESSIDADE DE REALIZAR CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 66/2010 (que conferiu nova redação ao § 6º do art . 226 da CF), o divórcio direto se configura como direito potestativo e incondicional daquele cônjuge que o postula. 2- “Em nenhuma hipótese outras questões atreladas a pretensão serão prejudicadas com a decretação imediata do divórcio, como pedidos de alimentos, guarda e partilha, que deverão ser deslindadas em momento processual oportuno, resguardando-se o direito de dilação probatória. De se consignar, outrossim, que o contraditório em nada poderia alterar os estados das coisas, diante da clara manifestação de uma das partes manifestando o desejo de divorciar-se”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002110-53.2021 .8.08.0000). 3- A incontestabilidade do pedido de divórcio possibilita sua decretação liminar . 4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50098119420238080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje 29/07/2024)

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO . POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, indeferiu os pedidos liminares de decretação do divórcio, de guarda unilateral dos filhos menores e de visitas monitoradas ao genitor recorrido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível decretar liminarmente o divórcio, independentemente da manifestação do outro cônjuge ou da análise de outras questões pendentes no processo; (ii) estabelecer se o regime de guarda compartilhada deve ser mantido ou substituído pela guarda unilateral solicitada pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A decretação liminar do divórcio é possível, tendo em vista sua natureza de direito potestativo, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que suprimiu a necessidade de consentimento do outro cônjuge ou a apuração de causas justificadoras do término do vínculo matrimonial. A dissolução imediata do casamento assegura o exercício da autonomia privada e da dignidade humana, fundamentos expressos nos arts. 1º, III, e 226, § 6º, da Constituição Federal. 4 . O direito ao divórcio é autônomo e não deve ser condicionado à resolução de outras controvérsias processuais, como guarda, alimentos ou partilha de bens, de modo a evitar a perpetuação de situações de sofrimento emocional e a indevida intervenção estatal na esfera íntima dos cônjuges.
5. A guarda compartilhada dos filhos menores deve ser mantida, nos termos do art. 1 .584, § 2º, do Código Civil e da Lei nº 13.058/2014, por ser o modelo que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, ao assegurar a participação equilibrada de ambos os genitores na criação e no desenvolvimento dos filhos. 6. A concessão da guarda unilateral constitui medida excepcional e depende de comprovação inequívoca de que a convivência com um dos genitores representa risco à integridade física, emocional ou psicológica dos menores, o que não se verifica no caso concreto . 7. Relatório social aponta ausência de indícios atuais de violência por parte do genitor e revela o desejo expresso de duas das crianças em restabelecer a convivência com o pai, reforçando a adequação do regime de guarda compartilhada. Para o terceiro filho, que apresenta resistência ao convívio, recomenda-se a reaproximação gradual, mediada pela avó paterna, sem necessidade de ruptura do regime vigente. 8 . A ausência de elementos probatórios contundentes que justifiquem a adoção da guarda unilateral impede a alteração do regime de guarda, ressalvada a possibilidade de reavaliação da situação caso surjam novos elementos no curso do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O divórcio é direito potestativo do cônjuge, podendo ser decretado liminarmente, independentemente de consenso entre as partes ou de resolução de questões acessórias ao vínculo matrimonial. 2. A guarda compartilhada constitui regra geral e deve ser mantida na ausência de prova concreta de que esse regime coloca em risco o melhor interesse da criança . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 226, § 6º; CC, art. 1.584, § 2º; Lei nº 13 .058/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 878.694/MG, Rel. Min . Luiz Fux, j. 11.05.2016; STJ, REsp nº 1 .197.632/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 25.10.2011.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50161088320248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. DJe: 12/02/2025)

Impõe-se, assim, o provimento da pretensão recursal, com a subsequente reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de decretar liminarmente o divórcio de DESIREE CELINA CARNEIRO GOMES e EDSON RIBEIRO DE AZEVEDO, dissolvendo o vínculo matrimonial existente entre as partes, cabendo ao Juízo
a quo
a adoção das diligências necessárias à eficácia da medida.

É como voto.